Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS MÓVEIS. ESBULHO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe (I) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e (II) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Em se tratando de ação de reintegração de posse, a comprovação da posse e a demonstração do esbulho praticado pela ré, consoante o art. 561 do CPC, constituem pressupostos fundamentais ao êxito da demanda.
3. No caso, o autor-apelado se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar a presença dos requisitos necessários à procedência de ação possessória, nos termos do art. 561 do CPC. Por outro lado, além de não provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a ré-apelante expressamente reconheceu o esbulho e a posse dos bens pessoais do autor-apelado. Logo, não lhe assiste razão quanto à existência de error in procedendo na distribuição do ônus probatório.
4. Apelação conhecida e não provida.